Tribunal: TJDFT
Processo: 0700891-50.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700891-50.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: PAULO OCTAVIO ALVES PEREIRA, WASHINGTON GIL MESQUITA Retornem os autos à d. Procuradoria de Justiça para que apresente parecer quanto ao mérito do recurso, vez que não há previsão legal de cisão do julgamento para examinar apenas a prejudicial de mérito da prescrição, reconhecida na sentença. Brasília-DF, 19 de setembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES